Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. TROCA DE MATERIAL PARA BIÓPSIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A pretensão da parte autora cinge-se à reparação pelos danos morais decorrentes de suposto erro da empresa ré que trocou materiais utilizados em biópsia e demorou na entrega das lâminas para reanálise em outro laboratório. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob fundamento de inexistência de violação dos atributos da personalidade da autora. Irresignada, a parte autora interpõe o presente recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da recorrente, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.

3. Em que pese as argumentações lançadas em sua peça recursal, entendo que o pedido de indenização por danos morais não merece ser acolhido, uma vez que a recorrente efetivamente não demonstrou qualquer violação a direito da personalidade.

4. Consoante documentação colacionada, no dia 26.12.2019, o laboratório terceiro identificou o erro da lâmina que seria utilizada para biópsia (ID 23602964). Sucede que a ré procedeu à entrega das lâminas corretas no dia imediatamente subsequente (27.12.2019), conforme evidencia documento de ID 23602825.

5. Nesse aspecto, cabe confirmar o disposto na sentença no sentido de que o lapso temporal entre a entrega das lâminas corretas pela ré e a efetiva entrega para o novo laboratório por parte da autora (14 dias) não condiz com a urgência mencionada na inicial.

6. Ademais, mesmo que a empresa ré tenha incorrido em erro na troca das lâminas, inexistem elementos probatórios que comprovem que a recorrente experimentou qualquer dano. Em sua própria peça recursal, a recorrente salientou que o procedimento cirúrgico necessário foi realizado normalmente e que, posteriormente, “não foram identificados resquícios de câncer em suas mamas”. (ID 23602978, p. 3).

7. Ressalta-se que a cirurgia para retirada das mamas foi uma intercorrência necessária diante do quadro clínico da recorrente e não de um ato cometido pela ré, razão pela qual, nesse aspecto, não há que se falar em qualquer dano à saúde da recorrente por culpa da recorrida.

8. Diante desse quadro fático, considero que a situação vivenciada pela autora/recorrente melhor se encaixa nas possíveis situações decorrentes da vida moderna que geram eventuais dissabores ou inconvenientes, aborrecimentos e prejuízos cotidianos que não configuram dano moral.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tal verba ante a gratuidade de justiça ora deferida. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a intempestividade das contrarrazões apresentadas (ID 23748711). Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.